Tribunal: STJ
Processo: 2150191-86.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021690 - SP (2025/0300216-0)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO OUTLET PREMIUM SAO
PAULO
AGRAVANTE
:
VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
AGRAVANTE
:
SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
AGRAVANTE
:
GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS
:
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
ALESSANDRA AZEVEDO - SP167393
AGRAVADO
:
ANDRIELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
:
RONALDO CORRÊA MARTINS - SP076944
BEATRICCE DE MARTUSCELLI D`ALVES - SP376443
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR. REQUISITOS. SÚMULA N. 735/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a Súmula n. 735/STF.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c6e0c343-ff14-4324-89b8-73b606cba574

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c6e0c343-ff14-4324-89b8-73b606cba574

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021690 - SP(2025/0300216-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO OUTLET PREMIUM
SAO PAULO
AGRAVANTE
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
AGRAVANTE
: SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
AGRAVANTE
: GENERAL
SHOPPING
BRASIL
ADMINISTRACAO
E
SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
ALESSANDRA AZEVEDO - SP167393
AGRAVADO
: ANDRIELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO CORRÊA MARTINS - SP076944
BEATRICCE DE MARTUSCELLI D`ALVES - SP376443
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR. REQUISITOS.
.
SÚMULA N. 735/STF
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a
.
Súmula n. 735/STF
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de demonstração de vulneração
dos dispositivos indicados, e (ii) incidência da
(fls. 299-300).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 248):
Agravo de Instrumento. Ação revisional de aluguel. Decisão que fixou o valor
do aluguel provisório, com redução de 20% do aluguel mínimo, desde
Documento eletrônico VDA56573212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:24
Código de Controle do Documento: 72aee5f6-1544-4417-b8b8-aeedc4fb5e2f

Inconformismo das rés. Não acolhimento. Fixação de aluguel
maio/2024.
provisório permitida nos termos do
II, 'b', da
.
art. 68,
Lei no 8.245/91
Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez
que preenchidos todos os requisitos previstos em lei. Factível a alegada
perda substancial do movimento e, consequente, queda do faturamento.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Os embargos de declaração não foram conhecidos (fls. 274-276).
Nas razões do recurso especial (fls. 255-265), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 9o, 10 e 300 do
art. 105,
CPC e 68, II, da
, aduzindo que "
Lei n. 8.245/91
a decisão recorrida ignorou a
necessidade de apreciação conjunta dos elementos probatórios e, além disso, aplicou
a redução de forma indiscriminada, sem avaliar a realidade fática da situação contratual
" (fl. 261). Colocou, ainda, que "a decisão recorrida imputa às recorrentes uma
responsabilidade indevida pelos resultados financeiros da recorrida, ignorando que a
atividade empresarial está sujeita a inúmeros fatores externos e internos,
completamente alheios ao controle do locador. Entre esses fatores, destacam-se a
gestão interna da empresa, a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, as
estratégias de marketing e vendas adotadas, bem como as condições econômicas
" (fl. 263).
gerais e setoriais
Ao final, requer sejam restabelecidas "a integralidade das condições
contratuais originais, afastando a redução de 20% no valor do aluguel e,
subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para
" (fl. 265).
oportunizar a produção de provas e o exercício pleno do contraditório
No agravo (fls. 303-323), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 327-345).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia tutela
provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de definitividade. Aplica-se
a
.
Súmula n. 735/STF
Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no
sentido de conferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
A tal respeito:
Documento eletrônico VDA56573212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:24
Código de Controle do Documento: 72aee5f6-1544-4417-b8b8-aeedc4fb5e2f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INAPLICABILIDADE, DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
ONCOLÓGICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES.
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento
ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF" (AgInt no
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1.972.132/SP
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
[...]
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.538.063/SP
em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

Portanto, considerando que o presente recurso foi interposto contra decisão
que fixou aluguel provisório em sede de ação revisional, não há como conhecer o
especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:24
Código de Controle do Documento: 72aee5f6-1544-4417-b8b8-aeedc4fb5e2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.021.690 / SP
Número Registro: 2025/0300216-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094003020248260309
20240000670167
20240001106299
20240001258295
21501918620248260000 2150191862024826000050000 2150191862024826000050001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO OUTLET PREMIUM SAO
PAULO
AGRAVANTE : VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A
AGRAVANTE : SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
AGRAVANTE : GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ALESSANDRA AZEVEDO - SP167393
AGRAVADO
: ANDRIELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : RONALDO CORRÊA MARTINS - SP076944
BEATRICCE DE MARTUSCELLI D`ALVES - SP376443
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA57080676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: aba6a29e-a291-4467-aa4e-7b82fa646cc5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: aba6a29e-a291-4467-aa4e-7b82fa646cc5